Tribunal: TJDFT
Processo: 0014079-35.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0014079-35.2016.8.07.0007 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, RECORRIDO: PAULO CORADO DE MELO, HOSPITAL SANTA MARTA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES. TERMO DE RESPONSABILIDADE. ASSINATURA NA CONDIÇÃO DE RESPONSÁVEL PELO PACIENTE. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. PLANO DE SAÚDE. DENUNCIAÇÃO À LIDE. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. 1. Aquele que assina Termo de Responsabilidade por despesas médico hospitalares na condição de responsável pelo paciente assume a obrigação pelo pagamento das despesas com internação, por ter assumido a dívida em seu nome. 2. Comprovada a responsabilidade do plano de saúde litesdenunciado pelas despesas médico hospitalares, imperiosa a sua condenação solidária ao pagamento da dívida, nos termos dos artigos 125, inciso I e 127 e 128 do CPC/2015. 3. Apelação cível conhecida e parcialmente provida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 206, §3o, inciso IV, e 206, §5o, inciso I, ambos do Código Civil, sustentando ser de 3 (três) anos o prazo prescricional da pretensão de obter reembolso das despesas médicas e hospitalares; b) artigos 427 e 476, ambos do Código Civil, e 125, inciso II, do Código de Processo Civil, asseverando ser incabível a condenação ao pagamento das despesas relativas ao período de 19/10/2012 a 23/10/2012, uma vez que não teria havido contribuição da beneficiária, mas tão somente o repasse do patrocinador. Em sede de contrarrazões, o recorrido PAULO CORADO DE MELO pede a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 206, §3o, inciso IV, e 206, §5o, inciso I, ambos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios AX024